Tribunal: TJES
Processo: 5000820-08.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-08.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA FABYULA MARTA
RECORRIDO: BANCO CBSS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000820-08.2023.8.08.0008

RECTE.:
SAYONARA FABYULA MARTA

RECDO.:
BANCO CBSS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA SEGURANÇA FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS IMPUGNADAS. SÚMULA STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7697409. Contrarrazões em Id. 7697413, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7697409), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista os comprovantes de renda juntados no Id. 7697410, razão pela qual rejeito a preliminar de deserção arguida pelo recorrido.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7697408), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, com arrimo na fundamentação es
candida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.
”

Em suma, a sentença entendeu que a autora recebeu ligação de golpistas e foi vítima, passando dados e possivelmente liberando acesso de sua conta a terceiros e possibilitando as transferências/saques de valores, razão pela qual o banco não poderia ser responsabilizado. Além disso, as suas faturas possuem valor elevado, o que impede de alegar que as transações fugiram de seu perfil de consumo.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais sob o argumento de em 10/03/2023 foi vítima de um golpe no qual terceiros realizaram saques parcelados e pix e, sem sucesso e solucionar o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda. Assim, requereu que a ré se abstenha de incluir a autora no cadastro de inadimplentes, em sede de liminar, a declaração de nulidade das transações realizadas bem como danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Colhe-se da inicial e do Boletim de Ocorrência a narrativa de que a parte autora percebeu em 10/03/2023 transações bancárias, sendo PIX de R$ 3.999,98 e três SAQUES PARCELADOS de R$ 3.949,72, R$ 3.116,16 e R$ 5.256,10, em conta vinculada ao banco réu. Alega que alguém ligou para ela se passando pelas Lojas Americanas e teria dito que outra pessoa realizou duas compras no cartão de crédito do seu pai do Banco do Brasil e que ela teria que ligar ao banco no número que fica atrás do cartão. Ela ligou e quem atendeu foi uma pessoa chamada Paulo Roberto que a instruiu a cadastrar seus cartões na Fibrabam. Ela entrou nos aplicativos do seu banco e ele foi passando um código de erro e acabou conseguindo realizar compras no seu cartão no valor total de R$ 12.321,98 parcelado do Banco Digio e um empréstimo no valor de R$1.693,40 do Nubank no nome de Bruno Santos de Azara sem perceber. Então ela desligou e ligou de novo para o mesmo número mas outra pessoa atendeu e falou que esse não era procedimento do banco do brasil e que provavelmente ela teria caído num golpe.

As operações foram realizadas como se fossem empréstimos, gerando uma dívida para a autora em várias parcelas, consoante Id. 7697009, 7697010 e 7697400 - Pág. 3.

Também realizou boletim de ocorrência e acionou o demandado para que cancelasse/estornasse os valores impugnados, o que não foi feito, em que não vislumbrou outra opção que não o ingresso em Juízo, requerendo a nulidade das transações realizadas e indenização por dano moral em R$ 30.000,00.

Dito isso, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nessa esteira, em relação a tese recursal de responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto e falha na segurança dessa, entendo que razão assiste à recorrente, ainda que o Ilmo. Juízo Primevo tenha entendido pela aplicação do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, portanto, de causa excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços, fato é que
ainda que a parte autora tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações,
no valor total de R$ 16.321,96, realizadas no mesmo dia (Id. 7697009 e 7697010)
não vejo outra media se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira. As faturas da parte recorrente realmente estão em uma média de R$ 2.000,00 (Id. 7697394 - Pág. 8), contudo, uma situação é gastar tal quantia em um mês, outra é realizar várias transações no total de
R$ 16.321,96
em um único dia, caso dos autos.

Ainda que assim não fosse, mesmo que as compras impugnadas não destoassem exacerbadamente do perfil de compra da consumidora, caberia à instituição financeira ré atestar que as referidas despesas foram realizadas pela requerente, como, por exemplo, pela geolocalização, ao passo de que a parte autora assim que percebeu as compras em fatura, se dirigiu até delegacia para confecção de boletim de ocorrência para se preservar e contatou a instituição ré.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da i
nstituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez. Trata-se de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor. A instituição financeira poderia ter evitado a fraude, se fosse mais criteriosa ao analisar as transações, bem como demonstrar segurança na realização de suas operações, tendo participado para a obtenção do resultado danoso, contribuído para a fraude perpetrada, configurando-se indiscutível falha na prestação de serviço.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transações foram efetivamente realizadas pela parte recorrente e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e declarar a inexistência dos débitos referentes ao
PIX de R$ 3.999,98 e três SAQUES PARCELADOS de R$ 3.949,72, R$ 3.116,16 e R$ 5.256,10 realizados em 10/03/2023, tendo em vista que
deveria ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso, JULGAR PROCEDENTE os pedidos prefaciais, para DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao PIX de R$ 3.999,98 e três SAQUES PARCELADOS de R$ 3.949,72, R$ 3.116,16 e R$ 5.256,10 realizados em 10/03/2023, cabendo à Recorrida BANCO CBSS S.A., se abster de efetuar qualquer inscrição do nome da autora, evitando outros transtornos jurídicos, assim como reconhecer lesão imaterial e fixar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)